Tribunal: TJDFT
Processo: 0737310-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA SOCIEDADE OU DA MASSA FALIDA. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de intimação de sócio da empresa executada para comprovar integralização de capital social e suspendeu o processo pelo prazo de um ano (art. 921, III, CPC).
2. O credor alegava que a medida seria necessária para eventual responsabilização direta do sócio, com fundamento no art. 1.052 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: I) saber se o credor individual pode exigir, na execução singular, a comprovação da integralização do capital social da empresa devedora; II) saber se a suspensão da execução deve ser mantida diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A obrigação de integralizar o capital social é dever do sócio perante a sociedade e constitui garantia de todos os credores. Não cabe ao credor individual exigir tal obrigação em execução singular, sob pena de violar o princípio da igualdade entre credores. 5. A via adequada para apuração e cobrança do capital não integralizado é o processo falimentar, em que se preserva a par conditio creditorum, e não a execução individual. 6. A medida postulada não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regido pelo art. 50 do CC, e não encontra amparo nos arts. 772, III, e 396 a 400 do CPC. 7. Diante do esgotamento dos meios executivos, correta a suspensão do processo pelo prazo legal (art. 921, III, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. 9. Tese de julgamento: “1. O credor individual não possui legitimidade para exigir, em execução singular, a comprovação da integralização do capital social de sociedade devedora, cabendo tal providência à própria sociedade ou à massa falida. 2. A ausência de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC”.